Tribunal: TJDFT
Processo: 0746648-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746648-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. D. S. AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator